Tribunal: TJDFT
Processo: 0003631-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de extorsão qualificada, notadamente pelas declarações seguras da vítima corroboradas pelo depoimento do policial, auto de apreensão e demais documentos juntados aos autos, inviável a absolvição por falta ou insuficiência de provas.
2. Ainda que ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre as condenações definitivas pretéritas e o crime atual, elas são aptas para configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal.
4. Com a redução da pena privativa de liberdade, impõe-se a adequação da pena de multa a fim de se manter a devida proporcionalidade.
5. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a sua situação financeira e a possibilidade de suspender a exigibilidade de tal verba.
6. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "a", do Código Penal, em face do montante de pena aplicada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.